Tribunal: STJ
Processo: 5000162-79.2019.8.21.0034
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2770926 - RS(2024/0391361-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO VIEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO CUOZZO LOPES - RS054179
CESAR AUGUSTO FAGUNDES VERCH - RS077536
RAQUEL SACCO DA SILVA - RS090764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
ATUAL.
AUSÊNCIA.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO
PRAZO
RECURSAL.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
168 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Os embargos de divergência somente são cabíveis
quando demonstrada divergência jurisprudencial atual
entre órgãos fracionários do Superior Tribunal de
Justiça, caracterizada pela adoção de teses jurídicas
efetivamente conflitantes em acórdãos proferidos a
partir
de
contextos
fáticos
substancialmente
semelhantes.
2. O acórdão embargado, ao concluir que os
segundos embargos de declaração opostos na
origem, dos quais não se conheceu por preclusão
consumativa,
por
reproduzirem
fundamentos
anteriormente deduzidos, não interrompem o prazo
recursal, encontra-se em consonância com a
orientação consolidada desta Corte.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, os embargos de
declaração não produzem efeito interruptivo quando
intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando
não
indicam,
ainda
que
minimamente,
vício
enumerado nas hipóteses do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Incidência do óbice da Súmula 168 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55354857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/03/2026 18:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 19947210-a645-4dc4-845f-40cc07533258

4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 27 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55354857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/03/2026 18:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 19947210-a645-4dc4-845f-40cc07533258

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2770926 - RS(2024/0391361-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO VIEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO CUOZZO LOPES - RS054179
CESAR AUGUSTO FAGUNDES VERCH - RS077536
RAQUEL SACCO DA SILVA - RS090764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
ATUAL.
AUSÊNCIA.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO
PRAZO
RECURSAL.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
168 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Os embargos de divergência somente são cabíveis
quando demonstrada divergência jurisprudencial atual
entre órgãos fracionários do Superior Tribunal de
Justiça, caracterizada pela adoção de teses jurídicas
efetivamente conflitantes em acórdãos proferidos a
partir
de
contextos
fáticos
substancialmente
semelhantes.
2. O acórdão embargado, ao concluir que os
segundos embargos de declaração opostos na
origem, dos quais não se conheceu por preclusão
consumativa,
por
reproduzirem
fundamentos
anteriormente deduzidos, não interrompem o prazo
recursal, encontra-se em consonância com a
orientação consolidada desta Corte.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, os embargos de
declaração não produzem efeito interruptivo quando
intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando
não
indicam,
ainda
que
minimamente,
vício
enumerado nas hipóteses do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Incidência do óbice da Súmula 168 do
STJ.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54876937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:59
Código de Controle do Documento: 33555464-2e9e-4a81-b8b2-f93c4166a5f3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEONARDO VIEIRA
MARQUES contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, com fundamento na Súmula n. 168 do Superior Tribunal de Justiça,
ao entendimento de que o acórdão embargado encontra-se em harmonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
Na decisão agravada, consignou se que o acórdão embargado,
proferido pela Primeira Turma, encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os
embargos de declaração não interrompem o prazo para a interposição de outros
recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando deixam
de apontar vício previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Considerou-se, ainda, que, no caso concreto, dos segundos embargos
de declaração opostos na origem não se conheceu em razão da preclusão
consumativa, por reproduzirem os mesmos fundamentos dos primeiros
aclaratórios, circunstância que afasta a eficácia interruptiva e conduz ao
reconhecimento da intempestividade do recurso especial.
No agravo interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática
afastou indevidamente a existência de dissídio jurisprudencial, ao aplicar a
Súmula n. 168 do STJ, não obstante a indicação de julgados de outros órgãos
fracionários desta Corte que reconheceriam o efeito interruptivo dos embargos
de declaração tempestivos, ainda que deles deixem de conhecer, ressalvada
apenas a hipótese de intempestividade.
Afirma que os precedentes colacionados demonstrariam interpretação
divergente do
do Código de Processo Civil, razão pela qual seria
art. 1.026
indevido o indeferimento liminar dos embargos de divergência.
Alega, ainda, que a negativa do efeito interruptivo aos embargos de
declaração opostos com o objetivo de sanar omissões e viabilizar o
prequestionamento violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da
segurança jurídica, além de comprometer a previsibilidade do sistema recursal.
Defende que somente os embargos de declaração intempestivos
estariam excluídos do efeito interruptivo previsto em lei, não sendo possível
equiparar essa hipótese àquela em que dos embargos não se conhece por
razões formais, como a preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA54876937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:59
Código de Controle do Documento: 33555464-2e9e-4a81-b8b2-f93c4166a5f3

Ao final, requer o provimento do agravo interno para afastar a
aplicação da Súmula n. 168 do STJ e determinar o regular processamento dos
embargos de divergência.
É o relatório.

VOTO
O cabimento dos embargos de divergência exige a demonstração de
divergência jurisprudencial atual entre órgãos fracionários do Superior Tribunal
de Justiça evidenciada pela adoção de teses jurídicas efetivamente conflitantes
em acórdãos proferidos a partir de contextos fáticos substancialmente
semelhantes.
No caso, o acórdão embargado firmou entendimento no sentido de
que os segundos embargos de declaração opostos na origem, dos quais não se
conheceu em razão da preclusão consumativa, por reproduzirem fundamentos
já anteriormente deduzidos, não possuem eficácia interruptiva do prazo recursal.
Essa conclusão, conforme salientado pela decisão ora agravada, não
representa posicionamento isolado nem dissidente, mas reflete orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os embargos de
declaração não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos
quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando não indicam, ainda
que minimamente, vício enquadrável nas hipóteses do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Destaco, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS.
INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INTEMPESTIVOS.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não
conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou
por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça
Documento eletrônico VDA54876937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:59
Código de Controle do Documento: 33555464-2e9e-4a81-b8b2-f93c4166a5f3

de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui
a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos
recursos.
2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos
pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque
não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos
pelo
do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de
art. 619
obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo
ordenamento.
3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o
efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os
embargos de divergência, opostos intempestivamente.
4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do
trânsito em julgado.
(AgRg nos
relator Ministro Mauro
EAREsp n. 2.216.810/SP,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
27/6/2023,
de
)
3/7/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS.
INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INTEMPESTIVOS.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não
conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou
por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça
de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui
a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos
recursos.
2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos
pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque
não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos
pelo
do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de
art. 619
obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo
ordenamento.
3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o
efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os
embargos de divergência, opostos intempestivamente.
4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do
trânsito em julgado.
(AgRg nos
relator Ministro Mauro
EAREsp n. 2.216.810/SP,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
27/6/2023,
de
)
3/7/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54876937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:59
Código de Controle do Documento: 33555464-2e9e-4a81-b8b2-f93c4166a5f3

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INTEMPESTIVOS.
ANTERIORES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS.
INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I - "[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não
suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro
recurso" (STF - ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em
.
31/08/2018)
II - Não conhecidos os terceiros embargos de declaração
apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade,
inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório,
inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso
seguinte, no caso, os embargos de divergência.
III - Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Paulo de
EAREsp n. 1.161.880/SP,
Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe
22/10/2019,
de
)
29/10/2019.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO
CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO
CONSOLIDADA NO STJ.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 168/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Os embargos de divergência objetivam eliminar a adoção de
teses diversas para casos semelhantes; sua função precípua é a
de uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a
retirar antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses
submetidas à sua apreciação.
2. Inexiste similitude fático-jurídica entre as teses confrontadas,
pois o acórdão embargado não conheceu do recurso especial
por intempestividade ao fundamento de que os embargos de
declaração interrompem o prazo de interposição de qualquer
outro recurso cabível, salvo em situações peculiares, como a de
não cabimento do recurso integrativo ou de sua
intempestividade, o que ocorreu na hipótese em análise. Por sua
vez, o acórdão paradigma enfrentou tema diverso, de cabimento
de novos embargos de declaração "mesmo que não aponte para
vício no julgamento dos primeiros embargos, pois trata de
questão de ordem pública (prescrição) que pode ser apreciada
pela Corte local enquanto não encerrada sua jurisdição" (AgInt
nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
AREsp 1.526.689/AL,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
. Ou seja, os segundos embargos de declaração não
27/4/2022)
Documento eletrônico VDA54876937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:59
Código de Controle do Documento: 33555464-2e9e-4a81-b8b2-f93c4166a5f3

repetem a argumentação invocada no primeiro recurso, ao
contrário, apresentam questão nova que não se sujeita à
preclusão consumativa por se tratar de matéria de ordem pública.
3. O acórdão embargado seguiu a orientação consagrada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a oposição
de embargos de declaração interrompe o prazo de interposição
de qualquer outro recurso cabível, salvo quando intempestivos
ou manifestamente incabíveis. Incidência do óbice da
Súmula 168/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro
EREsp n. 2.012.623/PB,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025,
DJEN de
)
14/4/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade.
2. Fato relevante. O acórdão recorrido foi publicado em
e o prazo de 15 dias úteis para interposição do
23/09/2024,
recurso especial encerrou-se em
O recurso foi
14/10/2024.
protocolado apenas em 12/11/2024.
3. As decisões anteriores. Os embargos de declaração opostos
não foram conhecidos por ausência de vícios previstos no
do CPC, não interrompendo o prazo recursal.
art. 1.022
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de
embargos de declaração, não conhecidos por ausência de
vícios, interrompe o prazo para interposição de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a oposição de embargos de declaração não interrompe o
prazo recursal quando os embargos são incabíveis ou não
indicam vícios próprios de embargabilidade.
6. No caso, os embargos de declaração não foram conhecidos
por ausência de vícios, não interrompendo o prazo para
interposição do recurso especial, que foi considerado
intempestivo.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.838.165/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
Documento eletrônico VDA54876937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:59
Código de Controle do Documento: 33555464-2e9e-4a81-b8b2-f93c4166a5f3

Aplica-se, portanto, a orientação contida na Súmula n. 168 do STJ,
segundo a qual: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."
Com efeito, a jurisprudência do STJ tem assentado que a aferição da
aptidão interruptiva dos embargos de declaração não se limita ao exame da
tempestividade formal, mas envolve também a análise de sua admissibilidade
mínima enquanto instrumento processual idôneo.
Desse modo, a oposição de embargos reiterativos, idênticos e
manejados em afronta à lógica da unirrecorribilidade, como no caso de
embargos rejeitados por preclusão consumativa, qualificam-se como
manifestamente incabíveis, razão pela qual não produzem o efeito interruptivo
previsto no
do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de
art. 1.026
compreensão voltada à preservação da racionalidade do sistema recursal e à
contenção de práticas incompatíveis com a boa-fé processual.
Os julgados indicados pelo agravante não afastam essa conclusão,
pois não são suscetíveis de modificar a posição consolidada e atual desta Corte
Superior a respeito da matéria em debate.
Os precedentes que reconhecem o efeito interruptivo de embargos de
declaração não acolhidos partem de contextos distintos, nos quais os
aclaratórios, ainda que rejeitados, foram considerados formalmente admissíveis
e aptos a provocar a atividade jurisdicional integrativa. Não é essa, contudo, a
situação examinada nos autos, em que os segundos embargos foram
rechaçados por absoluta identidade com os anteriores, caracterizando hipótese
de manifesta inadmissibilidade, já apreciada de forma reiterada por esta Corte.
Não se configura, portanto, divergência jurisprudencial apta a ensejar
o conhecimento dos embargos de divergência.
Também não procede a alegação de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa ou da segurança jurídica. A negativa de efeito
interruptivo a embargos manifestamente incabíveis decorre da própria
sistemática processual e visa assegurar previsibilidade, isonomia e estabilidade
na aplicação das normas recursais. Admitir a interrupção do prazo em
caso como o dos autos significaria estimular a reiteração indevida de recursos e
esvaziar os limites objetivos impostos pela legislação processual e pela
jurisprudência consolidada desta Corte.
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA54876937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:59
Código de Controle do Documento: 33555464-2e9e-4a81-b8b2-f93c4166a5f3

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54876937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:51:59
Código de Controle do Documento: 33555464-2e9e-4a81-b8b2-f93c4166a5f3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.770.926 / RS
Número Registro: 2024/0391361-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001627920198210034
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO VIEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO CUOZZO LOPES - RS054179
CESAR AUGUSTO FAGUNDES VERCH - RS077536
RAQUEL SACCO DA SILVA - RS090764
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - POLUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO VIEIRA MARQUES
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO CUOZZO LOPES - RS054179
CESAR AUGUSTO FAGUNDES VERCH - RS077536
RAQUEL SACCO DA SILVA - RS090764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55333421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 32b58795-a634-4042-bde0-a92a1e6b74e0

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 32b58795-a634-4042-bde0-a92a1e6b74e0